Tribunal: TJSP
Processo: 1035198-38.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Demandante que alega o surgimento de vício oculto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual entre o autor e as Empresas demandadas que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Demandante que alega o surgimento de vício oculto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual entre o autor e as Empresas demandadas que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor. Autor que alega a existência de vício oculto e pede a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos. Veículo fabricado no ano de 2017. Compra e venda realizada no mês de setembro de 2023, com a constatação do vício no para-choque no mês de agosto de 2024, cerca de onze (11) meses da data da compra e venda. Desgaste natural de veículo que contava cerca de sete (7) anos de uso na data do negócio. Vistoria cautelar realizada no mês de junho de 2023, indicativa da existência de avaria ou reparo na carroceria. Circunstância que não torna impróprio ou inadequado o uso do veículo, tanto que a Vistoria cautelar e a Vistoria de Identificação Veicular no Detran foram aprovadas. Autor que não comprovou a impossibilidade de utilização do veículo. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de ato omissivo ou comissivo ilícitos por parte da Loja ré, que tenham gerado violação a direito de personalidade do autor, aptos a ensejar o dever de indenizar. Responsabilidade da vendedora pela reparação de prejuízo material e moral corretamente afastada. Verba honorária devida ao Patrono das rés que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*